Tribunal: TJSP
Processo: 1061288-69.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade dos sócios e administradores
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de responsabilidade civil por perdas e danos – Sociedade limitada - Prova pericial contábil - Apuração de valores desviados por administrador da sociedade em proveito de familiares e terceiros – Sentença de parcial procedência – Manutenção – Alegação de omissão e de contradição – Inocorrência – Questão controvertida bem dirimida no julgado – Hipóteses do art. 1.022

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de responsabilidade civil por perdas e danos – Sociedade limitada - Prova pericial contábil - Apuração de valores desviados por administrador da sociedade em proveito de familiares e terceiros – Sentença de parcial procedência – Manutenção – Alegação de omissão e de contradição – Inocorrência – Questão controvertida bem dirimida no julgado – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo da parte a revelar que estes embargos de declaração têm finalidade meramente infringente, aqui e no geral descabida – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1061288-69.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes TEJO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
BRUNO MENEZES BARBOSA (INVENTARIANTE) e JOSÉ MAX
BARBOSA - ESPÓLIO, são embargados ENVIRON – CESTARI RESÍDUOS
INDUSTRIAIS LTDA. e CÉLIO SARZEDAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1061288-69.2013.8.26.0100/50000 São Paulo
Voto no 15244
Embargos de Declaração Cível no 1061288-69.2013.8.26.0100/50000
Embargtes: TEJO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
Bruno Menezes Barbosa e José Max Barbosa - Espólio
Embargdos: ENVIRON – CESTARI RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA. e
CÉLIO SARZEDAS
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Vitor Frederico Kümpel
Embargos de declaração – Ação de responsabilidade
civil por perdas e danos – Sociedade limitada - Prova
pericial contábil - Apuração de valores desviados por
administrador da sociedade em proveito de familiares e
terceiros – Sentença de parcial procedência –
Manutenção – Alegação de omissão e de contradição –
Inocorrência – Questão controvertida bem dirimida no
julgado – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não
verificadas – Inconformismo da parte a revelar que
estes
embargos
de
declaração
têm
finalidade
meramente infringente, aqui e no geral descabida –
Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
de apelação interposto pelos embargantes contra sentença de parcial
procedência de ação de responsabilidade civil por perdas e danos
(fls. 5317/5326).
Sustentam os embargantes, em síntese,
que o acórdão é omisso, pois não considerou que o perito em laudos
anteriores não comprovou o desvio de valores a que foram
condenados, tendo sido os Juízos a quo e ad quem induzidos em erro
pelos embargados; que o perito apontou a necessidade da
apresentação
de
prestação
de contas na forma mercantil
especificando cada um dos valores e pontuando que tal prova é de
incumbência dos embargados; que a prestação de contas não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1061288-69.2013.8.26.0100/50000 São Paulo
apresentada; que os embargados não conseguiram comprovar a
alegação de desvio de valores e sempre efetuaram assertivas vagas e
mera suposições; que o sócio Célio assinou balanços, recebeu parcela
dos resultados e os declarou ao Fisco e não pode agora dizer que
desconhecia a contabilidade da empresa; que o sócio José Max não
era adminstrador e nem sequer sócio da empresa Environ; que o
julgado também apresenta contradição, uma vez que considerou a
prova testemunhal, porém há fortes indícios de que as testemunhas
foram coagidas, mormente por serem funcionários e temerem
“perder o emprego”. Pugnam pelo afastamentos dos vícios
apontados.
É o relatório.
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir
erro material existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência, entendeu por bem, à luz dos fundamentos
expressos no acórdão recorrido, negar provimento ao recurso de
apelação interposto pelos embargantes contra a sentença que julgou
em parte procedente o pedido deduzido pelos embargados na ação
ação de responsabilidade civil por perdas e danos
O acórdão recorrido examinou todas as
questões componentes da controvérsia e o conjunto probatório
produzido no processado para o julgamento do recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1061288-69.2013.8.26.0100/50000 São Paulo
dos embargantes, tendo sido declinadas as razões que embasam os
dispositivos do julgado, nada mais precisando ser a ele acrescentado.
Tanto assim é que do acórdão
recorrido se extrai que:
“... a conclusão do perito foi em relação a
alguns valores que não foram identificados, carecem de
comprovação ou são inexatos, os quais, por isso, não podem
ser reclamados pelos apelados na quantia de R$ 7.798.720,36.
E esses valores foram considerados no laudo pericial para se
apurar o total dos valores que foram desviados pelo
administrador José Max, na quantia de R$ 4.916.929,32 (fls.
3746).
Conforme aqui já exposto, o fato de haver
diversos processos entre as partes litigantes, os quais foram
decididos pelo D. Juízo de origem, permitiu e permite a
condenação dos apelantes ao pagamento de R$ 4.979.929,32,
com descontos dos valores bloqueados nos processos nos
1049162-84.2018.8.26.0100 e 1057441-59.2013.8.26.0100.
Portanto,
nos
limites
objetivos
e
subjetivos da controvérsia, não há espaço para se infirmar o
laudo pericial e a condenação imposta aos apelantes.
No
mais,
os
depoimentos
das
testemunhas, colhidos regularmente sob compromisso e sob o
crivo do contraditório, foram uníssonos no sentido de
demonstrar a administração tendenciosa do administrador José
Max Barbosa em desviar recursos da sociedade em benefício de
sua família e de terceiros, inclusive dispondo de uma
contabilidade paralela da sociedade sob seu controle.” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1061288-69.2013.8.26.0100/50000 São Paulo
5324/5325).
O fato de o acórdão recorrido não ter
acatado a tese dos embargantes não quer dizer que ele se apartou do
conjunto probatório produzido no processado e do quanto alegam em
seu interesse, a prova (documental e testemunhal) produzida no
processado foi analisada em sua plenitude, tendo a ela sido dado o
sentido que o Colegiado entendeu correto.
Em
verdade,
os
argumentos
expendidos pelos embargantes revelam a nítida intenção de
contrariar a fundamentação inserta no acórdão recorrido e, por
conseguinte, rediscutir questões já analisadas e decididas, tudo a
atribuir aos embargos declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Novo
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed.,
Saraiva, 2016, nota art. 1.024:3, p. 954). E aqui ausente qualquer
excepcionalidade a admitir a infringência pretendida.
Desta forma, o acórdão recorrido não
padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1061288-69.2013.8.26.0100/50000 São Paulo
material, a revelar que os embargos de declaração não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator